Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720352-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0723297-02.2023.8.07.0007,proposta por BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento das empresas executadas SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA e FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, e penhora sobre créditos, oriundos de vendas por cartão de crédito e débito. (...) Passo ao pedido de penhora de percentual de faturamento das empresas executadas. Cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante, em princípio, não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Cabe à devedora a prova em contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do faturamento das pessoas jurídicas executadas SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA e FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID 72085156), a agravante sustenta, em resumo, que a penhora sobre faturamento é medida excepcional e que não teriam sido esgotados outros meios de busca de bens. Defende que o percentual de 30% sobre o faturamento é excessivo e inviabilizará o exercício de sua atividade empresarial. Assim, interpõe o presente recurso, no qual requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada ou, subsidiariamente, para reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento). Preparo devidamente recolhido (ID 72097984). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A penhora de percentual do faturamento da empresa é medida que possui amparo legal, conforme se extrai da ordem de preferência de bens penhoráveis constante do art. 835 do Código de Processo Civil. Sua aplicação é regida pelo art. 866 do mesmo diploma legal. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (...) Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” (grifos nossos) A fim de trazer maior clareza para o dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 769, estabeleceu a seguinte tese: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” Conforme visto, o posicionamento jurisprudencial mais atualizado acerca da penhora de percentual de faturamento da empresa aponta que esta é uma medida excepcional, cujo deferimento se condiciona à demonstração da inexistência de outros bens classificados em posição superior, na lista de bens preferenciais do art. 835, acima transcrito, e deve observar o princípio da menor onerosidade, a fim de não inviabilizar a atividade econômica da empresa. No caso concreto, diante dos diversos insucessos pretéritos na localização de bens da executada, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, pois há evidências que apontam para a inexistência de bens penhoráveis classificados em ordem superior no rol do art. 835 do CPC. Inclusive, o d. Juízo singular, no bojo da decisão ID 227183949, mencionou a inexistência de bens em nome da executada, ora agravante. No mais, a agravante não especificou, em suas razões recursais, quais medidas expropriatórias não foram praticadas pela agravada e tampouco nomeou bens à penhora, limitando-se a alegar genericamente que as diligências realizadas foram insuficientes. Dessa forma, em relação ao pedido principal, não verifico, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante. Já em relação ao pedido subsidiário, de redução do percentual da penhora, observo a presença dos requisitos para seu deferimento. Afinal, a determinação de constrição de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa agravante, a priori, revela-se excessivamente gravosa e com potencial para comprometer a continuidade das suas atividades. Independentemente da situação financeira da empresa, a imposição de um bloqueio que atinja quase um terço de seu faturamento, sem uma análise mais aprofundada da sua capacidade de suportar tal ônus, é medida que inspira cautela. Ainda que o juízo de origem tenha se amparado em precedentes que, em situações específicas, admitiram tal percentual, é imperativo que a fixação desse valor seja realizada de forma casuística, ponderando-se o impacto da medida na saúde financeira da executada. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, mas não à custa da inviabilização da fonte produtiva da devedora, o que, ao final, poderia frustrar não apenas o crédito exequendo, mas também o de outros eventuais credores e o cumprimento das obrigações sociais da empresa, como as trabalhistas e fiscais. Nesse contexto, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem se orientado pela fixação de percentuais mais módicos para a penhora de faturamento, usualmente variando entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), de modo a conciliar os interesses do credor com o princípio da preservação da empresa, corolário da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. PERCENTUAL REDUZIDO. DESPESAS E ENCARGOS TABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O art. 835 do Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipótese, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa devedora. 3. O art. 866 do CPC disciplina que: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel." 4. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. 5. Para que possa ocorrer a penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 do CPC, fixou os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 6. Na hipótese, o percentual de 30% é elevado para a penhora do faturamento auferido pela empresa, que possui diversas despesas e encargos trabalhistas. Ademais, o crédito exequendo é elevado. 7. Percentual da penhora reduzido de 30% para 10% sobre o faturamento da empresa. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1992725, 0706958-18.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO. REDUÇÃO PARA CINCO POR CENTO. RAZOABILIDADE. 1. Não sendo encontrados outros bens passíveis de constrição, torna-se cabível a penhora parcial dos créditos recebíveis junto às empresas intermediadoras de pagamento. 2. Considerando o interesse público na preservação da atividade empresarial e a própria definição de faturamento, a penhora de percentual de vinte por cento (20%) sobre os direitos creditórios se revela excessiva. 3. A penhora de cinco por cento (5%) sobre o faturamento é medida razoável, capaz de assegurar a efetividade da execução, sem prejudicar a subsistência empresarial. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1966463, 0730327-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. NUANCES DO CASO CONCRETO. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu pedido de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada. 2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens da empresa devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 4. A penhora no importe de 30% do faturamento bruto diário de empresa, além de destoar dos parâmetros fixados por esta Corte, possui, de forma geral, o condão de comprometer a manutenção das atividades empresariais. 5. Considerando que não houve a postulação por meios mais efetivos e menos onerosos para satisfazer a dívida, e em sendo legítima a determinação de constrição, razoável, diante dos contornos do caso, mitigar o percentual da penhora para 5% do faturamento mensal da devedora, após abatimento das despesas inerentes às obrigações tributárias e de ordem trabalhista, de modo a efetivar a execução, sem perder de vista a saúde empresarial da executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1915454, 0726394-02.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 14/09/2024. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre do risco de bloqueio de percentual elevado do faturamento da empresa, que poderá prejudicar o prosseguimento da atividade empresarial. Portanto, considerando as particularidades do caso, a ausência de elementos contábeis atualizados nos autos do agravo que permitam aferir com precisão o impacto financeiro da constrição, e visando resguardar a continuidade da atividade empresarial, ao mesmo tempo em que se busca, ainda que de forma gradual, a satisfação do crédito exequendo, afigura-se razoável e proporcional a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da agravante, até o julgamento do mérito recursal, momento em que a questão poderá ser objeto de cognição exauriente. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual da penhora do faturamento da empresa agravante para 5% (cinco) por cento, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 17:49:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora